Tribunal: STJ
Processo: 2325303-06.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762784 - SP (2024/0374039-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRISA
RENDA IMOBILIARIA
ADVOGADOS
: MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: FIRST
BRASIL
GROUP
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ROBERTO BISKER
AGRAVADO
: SANDRA GOLDSTEIN BISKER
ADVOGADOS
: MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100
MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188
TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. TEMA 1.127/STF. TEMA 1.091/STJ. COISA
JULGADA. PRECLUSÃO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública. Precedentes.
3. Salvo casos excepcionais em que há modulação de efeitos, os precedentes
vinculantes não alcançam coisas julgadas anteriormente ao julgamento do
repetitivo ou da repercussão geral.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50779228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 124cab6d-c1a1-42e8-a43c-0641944e13a3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 124cab6d-c1a1-42e8-a43c-0641944e13a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762784 - SP (2024/0374039-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRISA
RENDA IMOBILIARIA
ADVOGADOS
: MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: FIRST
BRASIL
GROUP
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ROBERTO BISKER
AGRAVADO
: SANDRA GOLDSTEIN BISKER
ADVOGADOS
: MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100
MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188
TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. TEMA 1.127/STF. TEMA 1.091/STJ. COISA
JULGADA. PRECLUSÃO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública. Precedentes.
3. Salvo casos excepcionais em que há modulação de efeitos, os precedentes
vinculantes não alcançam coisas julgadas anteriormente ao julgamento do
repetitivo ou da repercussão geral.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50241994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5cda1012-f086-4c1a-a5d9-2ef53d74f6fc

Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FII BRISA RENDA IMOBILIÁRIA contra decisão monocrática de
–
minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial nos termos da seguinte
ementa (fl. 289):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE
DE
BEM.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 121):

Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento
de sentença. Decisão que rejeitou o novo pedido formulado
pelo
exequente,
voltado
ao
reconhecimento
da
penhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel
pertencente
à
fiadora
de
contrato
de
locação
comercial. Insurgência do exequente alegando que o
anterior reconhecimento da natureza de bem de família do
imóvel em questão, se pauta em jurisprudência pretérita,
que foi alterada pelo E. STF, conforme se verifica no Tema
de
Repercussão
Geral
no
1.127.
Descabimento.
Requerimento de penhora já analisado por este E. Tribunal,
em agravo de instrumento pretérito, onde foi reconhecida e
declarada a impenhorabilidade do bem de família objeto da
lide, nos exatos termos do quanto determinado pelo C. STF
no Recurso Extraordinário no 1.294.055/SP. Questão que
não pode ser modificada, sob pena de afronta à coisa
julgada. Art. 5o, XXXVI da CF e art. 507 do CPC. Decisão
mantida. Recurso não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 138-143).
Nas razões do agravo interno, a agravante reitera a alegação de violação
dos arts. 927, inciso III, 1.022 e 507 do CPC e do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal.
Sustenta, em síntese, que a "ausência de preclusão e coisa julgada para
aplicação imediata do novel entendimento jurisprudencial pacificado pelo Tema 1.127 de
Repercussão Geral prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como no Tema 1.091
dos Recursos Repetitivos prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais não se
submetem às regras de direito intertemporal, tampouco implicam em ofensa aos
princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis, em respeito ao disposto no
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil" (fl. 306).
Aduz, ainda, a não incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50241994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5cda1012-f086-4c1a-a5d9-2ef53d74f6fc

Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão monocrática ou sua
submissão ao julgamento colegiado, visando à reforma da decisão para admitir o recurso
especial e aplicar o novo entendimento jurisprudencial sobre a penhorabilidade de bem
de família.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 315-322.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação do
art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 123-124):

Ao que consta dos autos de origem, foi determinada a
penhora do bem imóvel de propriedade da executada na
condição de fiadora. Contudo, a executada, ora agravada,
interpôs
o
agravo
de
instrumento,
arguindo
a
impenhorabilidade do bem imóvel em questão, restando o
recurso provido para que fosse reconhecida e declarada a
impenhorabilidade do bem de família objeto da lide, nos
exatos termos do quanto determinado pelo C. Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.294.055
/SP (trecho do voto do agravo de instrumento de no
2261230-64.2019.8.26.0000 realces não originais).
[...]
A consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal
mostra que v. acórdão transitou em julgado no dia 3/8/2021
.
Diante disso, sendo reconhecida a impenhorabilidade do
bem imóvel de propriedade da executada, não se pode
agora reabrir a discussão, sob pena de violação à coisa
julgada, assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, e também pelo que dispõe o artigo
507 Código de Processo Civil, que veda à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão.

No julgamento dos embargos de declaração, o TJSP expressamente
consignou que "o novo entendimento jurisprudencial, pacificado pelo Tema no 1.127 de
Repercussão Geral, não seria aplicável ao caso, sob pena de violação à coisa julgada,
assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e também pelo que
dispõe o artigo 507 Código de Processo Civil, que veda à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (fl. 141).
Documento eletrônico VDA50241994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5cda1012-f086-4c1a-a5d9-2ef53d74f6fc

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mérito, pretende a agravante a revisão do julgado, sob o argumento de
que o julgamento do Tema 1.127 pelo STF fixando a tese: "É constitucional a penhora
de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja
comercial", deve ser aplicado imediatamente.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, não obstante o
entendimento consolidado pelo STF sedimentado no Tema 1.127, a decisão agravada não
poderia ser modificada por implicar em violação da coisa julgada e da preclusão
consumativa.
O acórdão recorrido não merece reforma.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão
consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem
de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.039.028/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2017
).
17/11/2017
No mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA.
COISA
JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a
preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem
de família quando houver decisão anterior acerca do tema,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.541.147/PR, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
11/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50241994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5cda1012-f086-4c1a-a5d9-2ef53d74f6fc

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA COISA JULGADA.
SÚMULA 283/STF.
1. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento e condenar os agravantes ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, concluiu no sentido da
ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada.
2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a
preclusão consumativa quanto à discussão acerca da
penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família
quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.039.028/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
9/11/2017
17/11/2017
3. No caso em julgamento, conforme marcha processual
delineada no acórdão recorrido, houve decisão já transitada
em julgado afastando a impenhorabilidade no Processo
5060964-59.2022.8.24.0000/TJSC.
Súmula n. 83/STF.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem quanto à ocorrência de preclusão, coisa julgada e
litigância de má-fé demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal
Superior.
5. Verifica-se das razões recursais que o fundamento da
coisa julgada não foi impugnado, o que atrai a incidência
da Súmula n. 283/STF.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.843.151/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
.)
23/6/2025
Ademais, o Tribunal deixou claro que houve coisa julgada quanto à
penhorabilidade do bem em questão. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ressalta-se, ainda, que "A coisa julgada deve ser respeitada, ainda que
posteriormente a jurisprudência confira à norma outro sentido do que originariamente
aplicado na decisão transitada" (AgRg no REsp n. 1.153.690/RS, relator Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2011
11/4/2011
No mesmo sentido, cito:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESPECIALIDADE DO LABOR EXERCIDO. MATÉRIA
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
O
Documento eletrônico VDA50241994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5cda1012-f086-4c1a-a5d9-2ef53d74f6fc

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, os precedentes
vinculantes não alcançam coisas julgadas anteriormente ao
julgamento do repetitivo e carecem do condão de
desconstituir os títulos executivos preexistentes a ele.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.226.020/RS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
16/4/2024
24/4/2024
n. 2.428.234/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
19/4/2024
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela
decisão impugnada sobre a existência de coisa julgada, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria
novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.620.035/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
29/5/2025

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO.
EFICÁCIA
SUBJETIVA
DA
COISA
JULGADA
RESTRITA AOS ASSOCIADOS CONSTANTES NA
LISTAGEM
APRESENTADA
AO
TEMPO
DA
PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA.
REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DISTINGUISHING. AÇÕES AJUIZADAS
COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DOS
PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE
RESCISÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO À
SEGURANÇA JURÍDICA E À PROTEÇÃO DA
CONFIANÇA
LEGÍTIMA.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em sede de repercussão geral, o Pretório Excelso fixou
as seguintes teses: "As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, são
definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial"
(RE n. 573.232/SC, Tema n. 82); "A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura
da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento" (RE n. 612.043/PR, Tema n.
499).
2. Ambos os precedentes vinculantes tiverem a sua tese
fixada após o trânsito em julgado da ação coletiva de
referência, razão pela qual, em respeito à coisa julgada e à
ocorrência da preclusão, não poderiam desconstituir, em
Documento eletrônico VDA50241994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5cda1012-f086-4c1a-a5d9-2ef53d74f6fc

sede de execução individual do título coletivo, o
dispositivo da sentença exequenda que reconheceu a
Portanto, há distinção entre as
substituição processual.
teses firmadas no RE n. 612.043/PR (Tema n. 499) e no RE
n. 573.232/SC (Tema n. 82) e a hipótese de ação coletiva
que transitou em julgado antes desses precedentes
vinculantes e que não foi desconstituída por ação
rescisória, conforme determina os Temas n. 733 e 360 do
STF.
3. Registre-se ainda que, em processo de conhecimento
conexo (n. 2005.34.00.003947-1), foi consignado pelo
juízo competente, ao indeferir a petição inicial por
litispendência e falta de interesse de agir, que todos os
filiados da ANAJUSTRA seriam beneficiados da ação
ordinária n. 2004.48565-0, sem que houvesse limitação à
listagem apresentada com o ajuizamento da demanda. A
ação transitou em julgado nesses termos, de modo que
submeter o caso dos autos aos referidos precedentes
ensejaria violação à coisa julgada, à segurança jurídica, à
proteção da confiança legítima e à vedação ao
comportamento contraditório por parte do Poder Judiciário.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.353.332/DF, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
14/5/2024
20/5/2024
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50241994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5cda1012-f086-4c1a-a5d9-2ef53d74f6fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.784 / SP
Número Registro: 2024/0374039-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10451107420158260100
20240000104581
20240000179535
23253030620238260000
2325303062023826000050000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRISA RENDA
IMOBILIARIA
ADVOGADOS : MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: FIRST BRASIL GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A
AGRAVADO
: ROBERTO BISKER
AGRAVADO
: SANDRA GOLDSTEIN BISKER
ADVOGADOS : MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100
MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188
TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRISA RENDA
Documento eletrônico VDA50754925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 6d7a89e7-6186-48d2-82ff-74c6d9078b89

IMOBILIARIA
ADVOGADOS : MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: FIRST BRASIL GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A
AGRAVADO
: ROBERTO BISKER
AGRAVADO
: SANDRA GOLDSTEIN BISKER
ADVOGADOS : MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE - SP196314
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS - SP221100
MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA - SP376188
TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA RICCI - SP235700
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: 6d7a89e7-6186-48d2-82ff-74c6d9078b89